Tribunal: TJDFT
Processo: 0711666-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0711666-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA DOS SANTOS MIRANDA AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MADRE CARMEN SALLES, MICHELLE CRISTINA RAMOS DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ana Luiza Dos Santos Miranda contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para desbloquear os valores encontrados nas contas do NU PAGAMENTOS em favor da executada e para determinar que seja convertida a constrição do valor de R$ 893,60 na conta da executada no Santander (ID n.o 175506585) em pagamento, proferido nos autos no 0722829-90.2022.8.07.0001 (24a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Vistos etc. Trata-se de impugnação à penhora (ID n.o 176754403) apresentada por ANA LUIZA DOS SANTOS MIRANDA, Executada, em que houve pedido de tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Os autos já estão em fase de cumprimento de sentença e o pedido de tutela é para que os valores sejam desbloqueados imediatamente, uma vez que recaíram sobre pensão alimentícia, da qual a Executada é beneficiária. Sob o ID n.o 176889947, foi deferida parcialmente a antecipação de tutela para determinar, liminarmente, o desbloqueio do valor de R$ 15,43 bloqueado no dia 9/10/2023 na conta do NU PAGAMENTOS S.A. (ID n.o 175506584 e os R$ 1.656,46 bloqueados no dia 14/9/2023 também na conta do NU PAGAMENTOS S.A. (ID n.o 175506585), mantendo-se o bloqueio efetuado na conta do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ID n.o 175506585). Junta outros documentos, sob o ID n.o 179610859. Contrarrazões da Exequente sob o ID n.o 179975303. É o relatório. Decido. O art. 833, IV, do CPC dispõe que São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. É certo que em 14/9/2023 foram bloqueados R$ 893,60 na conta da Executada no Santander (ID n.o 175506585) e que os valores bloqueados na conta do Nu Pagamentos já foram desbloqueados, porque referentes à pensão alimentícia que gerencia. Outrossim, a Executada juntou sob o ID n.o 179610870 extratos que alega ser da mencionada conta no Santander. O extrato refere-se a uma conta poupança e começa demonstrando a movimentação a partir de 12/6/2023, em que já constam R$ 864,77. Da página 1 para a página 2, o extrato salta de 10/8/2023 para 11/10/2023, não constando, dessa maneira, o período do bloqueio. Apesar dessa falta de informações, o valor só aumenta, indicando que o valor bloqueado não constava nessa conta. Junta a Executada, ainda, um “detalhe do bloqueio”, à pág. 5 do mesmo ID, constando que o valor bloqueado na tal conta, agência 4288, foi de R$ 5,15, em 14/10/2023. À página 3, traz um extrato consolidado de conta na mesma agência, porém, dessa vez, de conta corrente, em que consta “crédito líquido de férias”, “Crédito de salário”, mas o extrato refere-se a abril e maio de 2020. A Executada, portanto, não comprovou que o crédito penhorado em setembro de 2023 em uma conta do Santander de sua titularidade advém de salário, razão pela qual o valor é penhorável. Acrescente-se que é entendimento do e. STJ que a impenhorabilidade conferida a verbas salariais atinge apenas a última remuneração recebida, perdendo as sobras dos meses anteriores o caráter alimentar. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES RELATIVOS A SUBSÍDIO DECORRENTE DE OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. CESSÃO DOS VALORES A UMA HOLDING. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a impenhorabilidade salarial não é absoluta, sendo que, existindo sobra salarial, esta poderá ser penhorada em razão da perda da natureza alimentar" (AgRg no REsp n. 1.492.174/PR, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma). 2. Agravo improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1047109/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE SALÁRIO. SOBRAS DOS MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. É entendimento do colendo STJ e deste Tribunal de Justiça que as sobras de salário recebidas nos demais meses do ano, mesmo que comprovada a sua origem alimentar, são penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1379877, 07215492420218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISOS IV E X, CPC. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADA. SALDO REMANESCENTE. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora por não considerar demonstrada a natureza alimentar e/ou salarial dos valores bloqueados via SISBAJUD. 2. A prova da impenhorabilidade deve ser produzida por quem a alega. Não tendo sido demonstrada a natureza salarial dos valores cuja constrição restou mantida (art. 833, IV, CPC), deve prevalecer a regra de sujeição do patrimônio à satisfação do direito substancial do credor. 3. Ainda que impenhorável a remuneração do devedor, as sobras de salário não resguardadas na forma do artigo 833, inciso X, do CPC podem ser penhoradas, ante a perda de sua natureza alimentar. Precedentes. 4. Embora impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, franqueando o alcance dos valores ali constantes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358729, 07170067520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, penhorável o valor encontrado na conta do Santander da Executada. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à penhora da parte Executada, para confirmar a liminar deferida para desbloquear os valores encontrados nas contas do NU PAGAMENTOS em favor da Executada (o que já foi feito) e para determinar que seja convertida a constrição do valor de R$ 893,60 na conta da Executada no Santander (ID n.o 175506585) em pagamento. Transfira-se o valor bloqueado para conta judicial à disposição do Juízo. Intime-se a parte Exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe os dados bancários de conta à sua disposição para que sejam transferidos os valores. Em caso de silêncio, o levantamento apenas será feito por meio de alvará. A agravante sustenta, em síntese, que: a) “a assistida não possui condições financeiras para arcar com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios sem prejuízos do seu próprio sustento e de sua família”; b) “decisão merece ser reformada a fim de que se promova o desfazimento da constrição patrimonial incidente sobre a quantia de R$ 893,60 (oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos), depositada em conta poupança de titularidade da agravante, pois: (1) estão preenchidos os requisitos de atribuição de impenhorabilidade porque o valor está depositado em conta poupança e diz respeito à remuneração pelo trabalho da agravante; (2) não resta caracterizada qualquer hipótese exceção legal ou jurisprudencial que afaste a impenhorabilidade de tal montante; (3) a indisponibilidade de tal quantia para fins de penhora pode comprometer a subsistência da agravante e de sua família; (4) não se deve levar a efeito tal penhora diante da inocuidade da medida”; c) “a mitigação da impenhorabilidade de remanescente de salário só é possível quando se tratar de valor elevado, destinado a gastos supérfluos e dispensável à manutenção do padrão de vida e às necessidades fundamentais do devedor”; d) “a agravante está desempregada, é estudante, têm dois filhos menores de idade e conta com auxílio financeiro do pai no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês para arcar com a subsistência de si e de sua família. Tal valor é menor do que um salário mínimo corrente”; e) “caso se entenda não haver impenhorabilidade pelo art. 833, caput, inciso IV, do CPC os valores atualmente bloqueados se enquadram em outra hipótese de impenhorabilidade: aquela conferida a quantias depositadas em cadernetas de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, caput, inciso X, do CPC”; f) “os honorários sucumbenciais devidos à 2a parte agravada, apesar de terem natureza alimentícia por previsão do art. 85, §14o, do CPC, não se enquadram como prestação alimentícia”; g) “a impenhorabilidade é um atributo patrimonial que visa evitar a violação de direitos fundamentais e sociais do devedor e de sua família, os quais tem amparo constitucional, e o direito de crédito deve ter por limite a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, em especial quando não se destine a viabilizar o sustento de seu credor, como é o presente caso”; h) “o perigo de dano grave é verificado no fato de que a manutenção da indisponibilidade até julgamento de mérito do presente recurso é capaz de comprometer a subsistência digna da agravante e de sua família”. Pede (liminar e mérito) o provimento do agravo para que seja determinada a liberação da quantia constrita na conta poupança (Banco Santander). Formulado pedido de assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Diante dos documentos apresentados, defiro a assistência judiciária gratuita à agravante. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. O cerne da controvérsia reside na manutenção (ou não) de penhora de valores realizada na conta poupança (Banco Santander) de titularidade da agravante, haja vista a alegada natureza salarial. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Ao mitigar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC - a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), fixou a possibilidade da penhora excepcional desses rendimentos aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, desde que assegurado percentual que preserve a dignidade do devedor e sua família (EREsp 1.582.475 /MG e do EREsp no 1.874.222/DF. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas, e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No mesmo sentido, os julgados das Turmas Cíveis do TJDFT: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO. PENHORA DE CRÉDITO (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS). RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.969.114/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. EXECUTADO QUE JÁ SUPORTA PENHORA DE 10% (DEZ POR CENTO) DOS SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO PODE OCASIONAR PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. HARMONIZAÇÃO DOS DIREITOS CONFLITANTES. GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O Código de Processo Civil expressamente excepciona a penhora da verba salarial para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o. Todavia, o colendo STJ, interpretando o art. 833, IV, do CPC, entende ser possível a relativização da impenhorabilidade da verba salarial, tratando-se, no entendimento desse Tribunal, em verdadeira exceção implícita. 3. É necessário, portanto, harmonizar o direito da parte exequente, qual seja, o de ter a execução satisfeita, com o direito que o executado possui de não ser reduzido à situação indigna, pois, referido direito, não pode ser utilizado de maneira abusiva para indevidamente obstar a atuação executiva. Em outras palavras, a impenhorabilidade da verba salarial pode ser afastada, diante do comando implícito do art. 833, IV, do CPC, quando ficar demonstrado que a penhora de parcela da verba remuneratória do executado não é capaz de lhe impor situação indigna. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371830, 07165182320218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 23/9/2021.) Grifou-se. No caso concreto, em análise da prova documental, a despeito da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, a agravante apresentou documentos que demonstram que o valor constrito possivelmente é de origem salarial (id 179610872 – na origem). No mais, a agravante se encontra em situação de desemprego e conta com ajuda mensal de R$ 1.200,00 (valor doado pelo seu genitor, id 176754413, 176754415 e ss – na origem), bem como é mãe de dois filhos menores que recebem pensão alimentícia no montante de R$ 300,00, razão pela qual se dessume que aparentemente a dignidade ("mínimo existencial") da devedora e de sua família será afetada com a manutenção da penhora determinada na decisão ora revista, o que fundamenta a aplicação da regra geral. Por essas razões, não há subsídio para que seja mantida a referida penhora, pelo que resulta inviável que o valor constrito faça frente à dívida perquirida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O SALÁRIO. MITIGAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A IMPENHORABILIDADE PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VERBA SALARIAL NO CASO CONCRETO. RENDA COMPROVADA DO DEVEDOR AQUÉM DO SALÁRIO-MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DE VALOR QUE GARANTA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça mitigou o entendimento da impenhorabilidade salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil), em caráter excepcional, entendendo que é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. 2. In casu, o agravado comprovou que sua renda mensal é aquém do salário-mínimo o que, por si só, é motivo suficiente para a manutenção da r. decisão combatida, pois, em razão da quantia auferida pelo executado, é possível afirmar que a penhora de parte de sua remuneração lhe causará prejuízos que ofendam o seu direito à subsistência digna. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1828546, 07464395620238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante da demonstração da probabilidade do direito vindicado (verbas aparentemente oriundas de pagamento de salário e, portanto, impenhoráveis), bem como do perigo de dano (prejuízo à subsistência da devedora e de sua família), reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a concessão da tutela antecipada para que seja determinada a liberação, em favor da parte agravante, dos valores constritos na sua conta poupança (Banco Santander). Comunique-se ao e. Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator